Tribunal: TJSP
Processo: 2080038-04.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL. Oposição de dois embargos de declaração em face da mesma decisão – Recurso protocolizado por último que não pode ser conhecido, ante a ocorrência da preclusão consumativa do ato processual – Observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara - Aplicação do disposto nos artigos 932, III do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL. Oposição de dois embargos de declaração em face da mesma decisão – Recurso protocolizado por último que não pode ser conhecido, ante a ocorrência da preclusão consumativa do ato processual – Observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara - Aplicação do disposto nos artigos 932, III do CPC.

Recurso não conhecido.